Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Processual Civil. Cumprimento de sentença. Alimentos. Impugnação. excesso de execução. Demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Requisito legal. Inobservância. rejeição. decisão confirmada.
I. Caso em exame
1. A Agravante busca a reforma da Decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação do executado por não ter sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que rejeitou liminarmente a impugnação a cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, não basta apenas apontar na peça processual os valores que entende controversos, pois lhe cumpre declarar de imediato o valor que entende correto por meio de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Inteligência do art. 525, §4o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
4. Agravo desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 4o.